Tribunal: TJPA
Processo: 0802795-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802795-81.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MIGUEL BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. POSSIBILIDADE. ART. 300 CPC/15. ASTREINTES. CABÍVEL. ART. 139, IV C/C ART. 537 DO CPC/15 DEVE SEGUIR RAZOABILIADADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER PATAMAR MÁXIMO.

I –
Analisando detidamente os autos, verifico que, se de um lado, o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estarem presentes a probabilidade do direito alegado, haja vista que o autor sustenta falsidade e ilegitimidade da transação, apontando que não há procuração pública junto à assinatura a rogo.

II -
É sabido quanto à inversão do ônus da prova, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

III –
Tal questão merece dilação probatória e será oportunamente apreciado pelo juízo singular. De modo que no atual momento, se mostra pertinente a concessão da tutela de urgência antecipada para que o banco suspenda a cobrança de tais parcelas, restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, haja vista que maior prejuízo terá o recorrido no caso de ter que continuar arcando com uma dívida, a qual será apurada oportunamente, enquanto a instituição bancária poderá aguardar para se for o caso, voltar a receber o devido pagamento.

IV -
Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a decisão, mantendo a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada desconto efetuado e modificando a decisão para delimitar no patamar máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conservando a decisão “a quo” nos demais termos
.

­­­­­­­­­­­­

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802795-81.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADO: MIGUEL BARROS DA SILVA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG SA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Magalhães Barata/PA, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
com Pedido de Tutela de Urgência proposta por
MIGUEL BARROS DA SILVA
.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela provisória determinando que a parte ré/agravante suspenda os descontos realizados em desfavor do agravado, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada desconto irregular.

Alega o agravante que na época da realização do contrato, a agravada possuía margem suficiente para sua realização e, por este motivo, o contrato foi realizado, afirmando ainda, que não há nenhum elemento no banco de dados do autor/agravado indicando que houve estelionato ou fraude na contratação do cartão.

Alega ainda, que a agravada expressou ciência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do cartão e que o contrato foi realizado na mais clara expressão da autonomia de vontade da parte.

Afirma que foi realizada apuração pelo setor competente, e através de análises sistêmicas não foram encontradas quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas.

Sustenta ainda, que a multa ora aplicada em caso de descumprimento ignorou o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e que a fixação da multa deve ser em montante justo e equânime, afirmando ser visível a redução do valor fixado, vedando o enriquecimento ilícito.

No ID 3025237 foi deferido parcialmente o pedido liminar para que seja mantida a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada desconto efetuado, entretanto, que seja estabelecido limite máximo de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas conforme ID 3140874.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802795-81.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA

AGRAVADO: MIGUEL BARROS DA SILVA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

ADVOGADO: BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Busca o banco recorrente a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória determinando que a parte ré/agravante suspenda os descontos realizados em desfavor do agravado, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada desconto irregular.

Sobre a tutela de urgência, o art. 300, do Código de Processo Civil/2015, dispõe que:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.".

Analisando detidamente os autos, verifico que, se de um lado, o autor da demanda conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, por outro lado, no que concerne às razões do presente recurso, entendo não estarem presentes a probabilidade do direito alegado, haja vista que o autor sustenta falsidade e ilegitimidade da transação, apontando que

não há procuração pública junto à assinatura a rogo.

É sabido quanto à inversão do ônus da prova, que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício ora requerido, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Assim, sem nenhum comprovante que demonstre a integridade do contrato e das assinaturas, permanece o consumidor protegido, devendo estar suspensos os descontos até a resolução da lide.

Tal questão merece dilação probatória e será oportunamente apreciado pelo juízo singular. De modo que no atual momento, se mostra pertinente a concessão da tutela de urgência antecipada para que o banco suspenda a cobrança de tais parcelas, restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, haja vista que maior prejuízo terá o recorrido no caso de ter que continuar arcando com uma dívida, a qual será apurada oportunamente, enquanto a instituição bancária poderá aguardar para se for o caso, voltar a receber o devido pagamento.

Por fim, quanto à multa, não há impedimento que seja fixada para garantir a efetivação das determinações judiciais, contudo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Observo que o magistrado deixou de impor a limitação (patamar máximo alcançado pela acumulação diária do valor da dívida originalmente arbitrada), o que ocasiona o enriquecimento sem causa.

Assim, ponderando os princípios mencionados, mantenho a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada desconto efetuado e delimito-a no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), podendo o juiz alterá-la, mas sempre determinando o patamar máximo, conforme dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão, mantendo a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada desconto efetuado e modificando a decisão para delimitar no patamar máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conservando a decisão “a quo” nos demais termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/05/2021